Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-25.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004194-25.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY BUENO DE JESUS - CPF: 066.356.241-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TESTEMUNHA), CAMILA DE CARVALHO FARIA PAES - CPF: 989.324.031-04 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO
. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADORAS. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA.
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO.
IMP
ROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA TRAFICÂNCIA.
ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500
dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, postulou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou a alteração do regime prisional.

Questão em discussão:

Verificar
se é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial;

Analisar
se há elementos para absolvição por ausência de provas ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas;

Saber se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, considerado o
quantum
de pena e a reincidência.

III. Razões de decidir:

A inviolabilidade domiciliar comporta exceção em situações de flagrância. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, e, no caso concreto, havia fundadas razões que autorizavam o ingresso, inclusive com prévia perseguição em via pública e visualização de entorpecentes em área externa.

A materialidade foi comprovada por laudos e autos de apreensão; a autoria foi demonstrada por provas testemunhais firmes e coerentes. A quantidade de droga apreendida (
97,79g de cocaína
), o modo de acondicionamento e os apetrechos confirmam o intuito de comercialização, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

O regime fechado foi corretamente fixado, tendo em vista a pena aplicada e a reincidência do apelante, conforme determina o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. A substituição por penas restritivas ou
sursis
é incabível, por ausência dos requisitos legais.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando configurado estado de flagrância e presentes fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente.”

“2. A apreensão de entorpecentes em quantidade expressiva, aliados a elementos como fracionamento e materiais para preparo e venda, afasta a tese de uso pessoal e autoriza a condenação por tráfico.”

“3. O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI;

Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
;

CP,
arts
. 33, § 2º, “b”, 44 e 77;

CPP, art. 564, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Plenário, j. 05.11.2015;

STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Quinta Turma, j. 10.03.2020;

TJMT, N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, j. 07/05/2024;

TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Segunda Câmara Criminal, j. 13/03/2024
; e, Enunciados 03 e 08 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WESLEY BUENO DE JESUS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
500
(quinhentos) dias-multa
.

(ID 316294932)
.

Consta n
a denúncia que, no dia 29 de dezembro de 2022, por volta das 18h06min, em uma residência na Rua
Castrillon
, Bairro Jardim Imperial, na cidade de Cáceres/MT,
o apelante, com consciência e vontade, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 13 (treze) porções de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 97,79 gramas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

(ID 316294549)
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente apelo. Em suas razões recursais, argui
u
,
preliminarmente,
a ilicitude das provas obtidas, sustentando: a) a nulidade
das provas
, sob a alegação de violação de domicílio
. No
mérito
, pugna pela
absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela
desclassificação d
a conduta para
o
previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Por fim, requer a
alteração do regime para o semiaberto
,
nos termos do art. 33, §2º, “b”, c/c §3º do CP, do Código Penal.

(ID
316294943
)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
refutou as teses defensivas e pugnou pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença condenatória.
(
Id.
316294946
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.
(Id.
318409372
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa estrutura seu inconformismo
na
tese preliminar de
nulidade
por alegação de violação ao domicílio
e, no mérito, na busca pela absolvição ou desclassificação da conduta.

Analiso, pois, os pontos de forma destacada.

1. Da Preliminar de Nulidade

1.
1
. Da Alegada Violação de Domicílio

A Defesa
sustenta a ilicitude da prova, alegando
nulidade decorrente da invasão de domicílio sem mandado judicial.

Sem razão, novamente.

A inviolabilidade do domicílio, insculpida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, comporta exceções, dentre as quais a situação de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades "ter em depósito" e "guardar", é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo enquanto durar a conduta delitiva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como ocorre na espécie.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
.
CRIME PERMANENTE
.
PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia.

Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. Agravo regimental desprovido. (...). (STJ -
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020).

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – (...) – RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas,
não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente
.

(...)

(N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

No caso vertente, as "
fundadas razões
" são manifestas. A perseguição policial
iniciou-se em via pública e estendeu-se para o interior do imóvel após o suspeito em fuga ali adentrar, tendo os policiais visualizado, já no quintal, em plena área externa, sobre uma mureta, um prato com resquícios de droga, uma porção maior do entorpecente e petrechos para sua preparação.

Neste sentido vejamos as declarações
extrajudiciais
da testemunha

Benedito Dutra
d
a Silva Junior
:

“...
QUE
A POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DA EQUIPE FORÇA TÁTICA FOI ABORDADA POR TRANSEUNTES QUE PREFERIRAM NÃO SE IDENTIFICAR, OS QUAIS AFIRMARAM QUE EM UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA CASTRILLON, S/N°, EM UMA CASA DE ESQUINA COM CERCA DE BALAUSTRE OCORRE DIUTURNAMENTE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E QUE O RESPONSÁVEL PELAS VENDAS SERIAM OS SUSPEITOS WESLEY, VULGO ÍNDIO E O SUSPEITO LUIZ FELIPE, VULGO DIMENOR
, E QUE AMBOS OS SUSPEITOS PERTENCEM À

FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO; QUE HOJE, POR DAS 18:00 HORAS, QUANDO
EM PATRULHAMENTO PELAS PROXIMIDADES DO ENDEREÇO CONSTANTES NAS DENÚNCIAS, FOI VISUALIZADO UM SUSPEITO MAGRO,

BRANCO E ALTO INDO EM DIREÇÃO À

REFERIDA RESIDÊNCIA, MOMENTO EM QUE FOI DADO ORDENS DE PARADA AO SUSPEITO PARA QUE FOSSE REALIZADA A ABORDAGEM POLICIAL; QUE O SUSPEITO, AO PERCEBER QUE SERIA ABORDADO, SAIU EM DISPARADA EM DIREÇÃO AO INTERIOR DA
RESIDÊNCIA
, S
ENDO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO, PORÉM EVADIU-SE PARA OS FUNDOS DA CASA E DURANTE A FUGA JOGOU OBJETOS QUE ESTAVAM EM SUA MÃO AO SOLO E FUGIU TOMANDO RUMO IGNORADO.

QUE FOI FEITA A VARREDURA NO LOCAL ONDE O SUSPEITO JOGOU O OBJETO AO SOLO E FOI VERIFICADO TRATAR-SE DE TRÊS PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
.
NO MOMENTO EM QUE
OS POLICIAIS
ENCONTRAVAM-SE

NO INTERIOR DO QUINTAL DA RESIDÊNCIA FOI VERIFICADO EM CIMA DE UMA MURETA NA ÁREA EXTERNA DA CASA UM PRATO CONTENDO RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE, BEM COMO UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NO PREPARO DO ENTORPECENTE PARA VENDA
. QUE NA ÁREA DA RESIDÊNCIA ESTAVA O SUSPEITO ALVO DAS DENÚNCIAS QUE FOI ABORDADO E SUBMETIDO ÀBUSCA PESSOAL, S
ENDO LOCALIZADO EM SUAS VESTES UM INVÓLUCRO CONTENDO OUTRAS OITO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE JÁ PREPARADOS PARA A VENDA
. DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE FORAM REALIZADAS BUSCAS NO LOCAL, ONDE
FORAM VERIFICADOS VÁRIOS OBJETOS UTILIZADOS NO PREPARO DO ENTORPECENTE PARA VENDA, TAIS COMO PAPEL FILME, SACOLAS PLÁSTICAS RECORTADAS EM FORMATO CIRCULAR E DEMAIS OBJETOS VINCULADOS AO PRESENTE BOLETIM
.
QUE O SUSPEITO ABORDADO
TRATA-SE
DE WESLEY, VULGO ÍNDIO, O MESMO CONSTANTE NO TEOR DAS DENÚNCIAS E ALEGOU SER PROPRIETÁRIO DO ENTORPECENTE E AFIRMA QUE ELE PRÓPRIO REALIZOU O PREPARO DO ENTORPECENTE PARA QUE POSSA VENDER
...”. (Fase Policial – Testemunha
Benedito Dutra
d
a Silva Junior
– Id. 316294513).

Por sua vez, a testemunha
Edimar Rodrigues
d
a Cruz Junior
reprisou as declarações prestadas pela testemunha
Benedito Dutra da Silva Junior

(Id. 316294512).

Portanto, a
situação de flagrância era, visível e inequívoca, autorizando o ingresso para fazer cessar a prática delitiva.

Não se trata de "pescaria probatória" (
fishing

expedition
), mas de uma ação reativa e contínua, legitimada pela sucessão de eventos que indicavam, com alto grau de certeza, a prática do crime de tráfico naquele local.

Assim sendo, não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância de possível prática do crime de tráfico de drogas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

2. Do Mérito

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
delitiva é inconteste, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 316294508), Termo de Exibição e Apreensão (ID 316294514), Laudo Preliminar (ID 316294527) e Laudo Pericial Definitivo (ID 316294540), os quais atestam a apreensão de aproximadamente
97,79 gramas de cocaína.

A
autoria
, embora negada pelo apelante em juízo, restou igualmente demonstrada de forma segura.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares
Edimar Rodrigues da Cruz Junior, Benedito Dutra da Silva Junior e André Garcia de Faria
foram uníssonos e harmônicos ao descrever toda a
dinâmica dos fatos, desde a denúncia anônima até a apreensão da droga em posse direta do apelante (oito porções em suas vestes) e em depósito no quintal da residência onde ele se encontrava, juntamente com apetrechos característicos da traficância (plástico filme, recortes plásticos).

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais da testemunha
Edimar Rodrigues da Cruz Junior
:

“...

Na data
dos fatos, foi quando estava bem em voga
ai
,
o estabelecimento da facção
denominada
‘
Comando Vermelho
’
no bairro Jardim das Oliveiras
, onde foi o local desta prisão
.
Já

tinha havido algumas ocorrências ali nas imediações
do endereço que o
Wesley (vulgo "Índio")
morava, com outro
menor

ai
,

não lembro o nome, mas o vulgo dele era “Menor”. E a

gente já tinha recebido
informações de que eles seriam
logistas
desta facção; (...) mas na data dos fato
s ai, durante o patrulhamento a gente abordou, uma pessoa, na verdade fomos abordados por uma pessoa que preferiu não se identificar
(...) alegando que numa residência cercada de
balaustra
, onde foi o local da prisão, havia ali,
uma
frequência constante de tráfico
de drogas, inclusive passou o nome da pessoa que estava fazendo o tráfico de drogas no local, que seria o
Wesley e esse outro rapaz de vulgo “Menor”; (...) foi possível constar
a presença constante de
indivíduos com aspecto de usuários entrando e saindo da casa. (...)

O suspeito tentou evadir para o interior da casa.
O
segundo indivíduo jogou um invólucro no quintal e pulou o muro. O Wesley foi abordado abaixado atrás de um murinho na área da casa. Na busca pessoal, foram localizadas
oito porções
com ele
, da mesma substância que havia sido dispensada pelo segundo suspeito.

(...)
Na varredura da casa, encontramos um prato com resquícios, um pedaço grande de entorpecente e materiais de acondicionamento como

papel filme
.
(...)
Sim (Confirmou a venda)
. Inclusive alegou que era
simpatizante da facção
‘
Comando Vermelho
’
e confirmou que morava na casa. (...)
Não me recordo se era no bolso direito ou esquerdo (onde estava o entorpecente), pois não fui o titular da busca pessoal, mas foi localizado nas vestes dele por outro policial da equipe. (...)
Eles assumiram que realmente traficavam a droga;
(...)
Foi
o Wesley (Que
m assumiu a propriedade da droga)
, que foi abordado no
local
)
.
..
.”. (Fase Judicial – Testemunha
Edimar Rodrigues da Cruz Junior - relatório de mídias).

No mesmo sentido, foram as declarações judiciais da testemunha
Benedito Dutra da Silva Junior
:

“...
Nossa equipe realizava rondas quando fomos informados por transeuntes que em determinada residência estaria acontecendo tráfico de drogas. Ao chegarmos, um indivíduo fugiu pelo interior do lote e arremessou objetos identificados como
pasta base de cocaína
.
(...)
Wesley foi detido debaixo de uma área da residência. Na busca pessoal, localizei mais algumas porções de entorpecente com ele e, próximo a ele, um prato em cima de uma mureta com resquícios e uma porção grande de substância análoga a pasta base.
(...) No momento da entrevista, ele admitiu que era proprietário e que morava na residência.
(...) Estava nas vestes, na parte de baixo, mas não tenho como afirmar se era no bolso ou em outro local.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Benedito Dutra da Silva Junior - relatório de mídias).

Por seu turno, a
testemunha
André Garcia de Faria

confirmou em linhas gerais, as declarações dos demais agentes
, relatando o seguinte:

Q
ue sua equipe recebeu informações de populares apontando determinada residência como ponto de comercialização de entorpecentes vinculado à organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
. Segundo tais relatos, havia grande movimentação de usuários no local, sendo indicados como responsáveis pelo tráfico os indivíduos conhecidos pelos apelidos de "Índio", posteriormente identificado como Wesley, e "De Menor".

Durante patrulhamento ostensivo na região, a guarnição visualizou um homem em frente à residência suspeita. Ao ser dada voz de parada, o indivíduo empreendeu fuga para o interior do imóvel, vindo a descartar objetos durante a perseguição, os quais foram posteriormente identificados como substâncias entorpecentes. O suspeito não foi detido.

Na sequência, os policiais localizaram Wesley (“Índio”) na varanda da casa, sendo realizada busca pessoal, durante a qual foram encontradas oito porções de pasta base de cocaína em suas vestes. No interior da residência,
sobre um prato, havia ainda mais porção da mesma substância, além de objetos usualmente utilizados na preparação e comercialização da droga, como papel filme, balança de precisão e recortes plásticos em formato circular.

O depoente afirmou que Wesley, no momento da abordagem, admitiu de forma informal que realizava a venda de entorpecentes
, além de declarar fazer parte da facção criminosa anteriormente mencionada.

Questionado pela defesa, André esclareceu que a ação não decorreu de operação policial previamente autorizada por mandado judicial, mas sim de patrulhamento ordinário. A entrada na residência deu-se, segundo explicou, em razão da situação
flagrancial
, tanto pelo tráfico em andamento quanto pela desobediência do suspeito à ordem de parada.

Como se vê, o
s

depoimento
s
da
s
testemunha
s

Edimar Rodrigues da Cruz Junior, Benedito Dutra da Silva Junior e André Garcia de Faria

apresenta
m
coerência interna e est
ão
alinhado
s
com os elementos de materialidade do crime de tráfico de drogas, apontando circunstâncias relevantes como a apreensão das substâncias entorpecentes, dos objetos relacionados à atividade ilícita, e a confissão espontânea do acusado.

O valor probatório dos depoimentos de agentes públicos é amplamente reconhecido pela jurisprudência, mormente quando prestados em juízo, sob o compromisso da verdade e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Quanto
à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada
para posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) não encontra amparo no conjunto probatório.

A expressiva quantidade de cocaína apreendida, sua forma de acondicionamento (fracionada em porções individuais prontas para a venda, além de uma porção maior), e a apreensão de materiais para embalagem são circunstâncias que, à luz do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, indicam de forma
inequívoca a destinação comercial do entorpecente.

Ademais, quanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06,

ainda, que o acusado fosse usuário,
temos que o fato
dele
ser usuário, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante,
impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Desse modo, afast
o
a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

3.
DO PLEITO DE ALT
ERAÇÃO DE REGIME

A defesa requer a
alterado
d
o regime inicial
da pena aplicada
para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, c/c §3º do CP, do Código Penal

Sem razão.

Com efeito, a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal
dispõe
que “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”.

A motivação exigida no enunciado é aplicada quando a lei estabelece, abstratamente, regime menos grave para certa ocasião, mas há a imposição de regime mais severo pelo magistrado, considerando as circunstâncias do caso concreto, dentro dos critérios legais permissivos. Logo, a definição do regime prisional deverá observar os parâmetros do artigo 33 do Código Penal – quantidade de pena aplicada e primariedade ou não do sentenciado – e analisar as condições judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.

No caso, o

apelado foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, sendo
fixado o
regime fechado
para o in
í
cio de cumprimento de pena

(
Sentença -
ID 316294932)
,
o que se mostra adequado, considerando o
quantum
da pena e, sobretudo, a reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal
e, este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO POR PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 590 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(I
) reincidência específica da apelante, com condenação anterior pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (
II
) regime inicial fechado fixado com base no quantum de pena e na reincidência.

3. Requerimentos do recurso: alteração do regime de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto, considerando a pena aplicada e a condição de reincidente da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A fixação do regime inicial se revela adequada e proporcional, em vista da pena aplicada, da condição de reincidente e do disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

6. Em caso de réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial fechado decorre diretamente de previsão legal, dispensando fundamentação mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP,
arts
. 33, § 2º, “b”, e 59.

(N.U 1006561-40.2025.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026,
Publicado
no DJE 23/01/2026).

Conclusivamente,
tratando-se de réu reincidente e levando-se em consideração
a pena aplicada, temos que
a fixação do regime decorreu do próprio preceito legal

artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, que determina que somente o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda 08 (oito) anos, poderá cumprir pena no regime semiabert
o
,
não havendo que se falar em
afronta ao teor da Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, é i
ncabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão
do
sursis
, por ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026